Tribunal: TJES
Processo: 5002731-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cisão
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002731-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISAQUE DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: ELIAS DOS SANTOS GONCALVES e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002731-16.2022.8.08.0000

AGVTE:
ISAQUE DOS SANTOS GONÇALVES

AGVDO:
ELIAS DOS SANTOS GONÇALVES e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

I
– A concessão da tutela recursal na via instrumental reclama o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II –
As medidas judiciais requeridas na fase recursal e que necessitem de suporte probatório, por óbvio, não podem ser alcançadas na via instrumental, haja vista a ausência de profundidade da qual é dotada o recurso.

I
II
– A análise de pedido de suspensão de CNPJ de empresas criadas mediante suposta fraude e utilização de procuração além dos limites autorizados somente deverá ser feita após a devida dilação probatória, sendo temerário qualquer deferimento nesse sentido em caráter liminar.

IV -
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002731-16.2022.8.08.0000

AGVTE:
ISAQUE DOS SANTOS GONÇALVES

AGVDO:
ELIAS DOS SANTOS GONÇALVES e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pleito antecipatório formulado pelo ora recorrente, que consistia na dissolução de empresas consideradas por ele como irregularmente constituídas, bem como na retirada dele do quadro societário delas.

Segundo o agravante, diversas empresas foram criadas em seu nome sem a devida permissão, inclusive algumas delas têm contraído empréstimos e restado inadimplentes, colocando em risco a sua reputação financeira.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo, face a complexidade das questões trazidas pelo recorrente.

Neste momento, reforço o referido entendimento, ponderando ser inviável que se promova a retirada do recorrente do quadro societário das empresas por ele indicadas sem a observância das previsões do estatuto de cada uma delas, ao menos em sede liminar da ação originária.

Decerto, o pleito recursal encontra óbice na imperiosa necessidade de produção de provas para se aferir a juridicidade da tese vertida, bem como para melhor depurar a relação que o recorrente possui com as pessoas jurídicas indicadas.

E digo isto, porque ao que se vê da narrativa fática trazida pelo próprio agravante, um dos réus/recorridos seria seu irmão e teria agido dentro dos termos de uma procuração que lhe fora outorgada para abertura de empresa, logo, até determinado momento havia o consentimento do agravante para tal desiderato.

Deve ser registrado que não se está aqui a afirmar inexistência de direito do recorrente, mas apenas a apontar que as alegações por ele realizadas na exordial são complexas e merecem profunda análise e incursão no acervo de provas, as quais ainda serão produzidas, para que seja delimitado o contorno de sua responsabilidade sobre as pessoas jurídicas em comento.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Para a concessão da medida liminar há que se considerar o panorama fático da demanda sob à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso sub judice não é possível vislumbrar o "
fumus boni iuris
" e o "
periculum
in
mora
", devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Manutenção da decisão
agravada
. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 52294729820228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 12-07-2023)

Destarte, por não vislumbrar fundamentos suficientes que apontem no sentido da verossimilhança das alegações autorais nesta fase embrionária da ação originária/recursal, é que entendo pela rejeição da tese vertida no presente agravo de instrumento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)